Tribunal: TJSP
Processo: 1500162-68.2021.8.26.0588
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
res caracterizadoras dos crimes de estelionato descritos na denúncia. Não observância ao disposto no art. 384 do Código de Processo Penal. Afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Preliminar defensiva acolhida para anular a r. sentença condenatória, determinando que outra seja proferida, sanando-se o vício de fundamentação constatado.
(TJSP; Apelação Criminal 1500162-68.2021.8.26.0588; Relator (a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Sebastião da Grama - Vara Única; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 07/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Peculato

Relator(a):

Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca:

São Sebastião da Grama

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

07/11/2025

Ementa:

Apelação criminal. Ré denunciada por estelionato e condenada pelo delito de peculato. Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade da r. sentença condenatória, em razão da alteração promovida ex officio na capitulação delitiva. Acolhimento. Descrição fática constante da prefacial não corresponde ao crime de peculato pelo qual a recorrente restou condenada.

Ementa:

Apelação criminal. Ré denunciada por estelionato e condenada pelo delito de peculato. Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade da r. sentença condenatória, em razão da alteração promovida ex officio na capitulação delitiva. Acolhimento. Descrição fática constante da prefacial não corresponde ao crime de peculato pelo qual a recorrente restou condenada. Sentença extra petita. Condenação por crime diverso sem que sequer houvesse análise acerca da imputação originária. Omissão no que concerne ao exame da fraude e acerca das demais elementares caracterizadoras dos crimes de estelionato descritos na denúncia. Não observância ao disposto no art. 384 do Código de Processo Penal. Afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Preliminar defensiva acolhida para anular a r. sentença condenatória, determinando que outra seja proferida, sanando-se o vício de fundamentação constatado.